Tribunal: TJDFT
Processo: 0738134-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MARCO CIVIL DA INTERNET. OBRIGAÇÃO DE RETIRAR AS POSTAGENS DAS REDES SOCIAIS. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As astreintes incidem quando a parte não cumprir o comando judicial. De acordo com a Súmula 410/STJ, é imprescindível a intimação pessoal da parte a quem dirigia a ordem judicial. Doutrina e jurisprudência são unânimes no sentido de que essa multa tem natureza coercitiva, cuja finalidade é persuadir o devedor a cumprir obrigação específica.
2. No caso em apreço, foram fixadas astreintes para assegurar o cumprimento da decisão judicial e no tocante a obrigação de fazer. Mas não foi demonstrado se houve o descumprimento da ordem judicial em qualquer momento, logo não há direito à sua percepção.
3. Incabível o dano moral sob o mesmo fundamento, permanência do conteúdo acessível por terceiro por mais tempo apesar da decisão judicial. Conforme já assinalado, não há prova da data da intimação pessoal do provedor de conteúdo para o cumprimento da ordem judicial.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.